Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 713999-38.2022.8.07.0001 Apelante(s) KELLY CRISTINA FERREIRA BERNARDO E OUTROS E BANCO DO BRASIL S.A Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante Banco do Brasil S.A. colacionou comprovante de pagamento (ID 41637100), cuja data de vencimento e pagamento (4/10/2022) é posterior à data de vencimento delineada na guia de custas (3/10/2022), conforme ID 41637100 (p. 15). Obsta-se, com isso, a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. 2. Assim, intime-se o Banco do Brasil S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória para comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora